Tribunal: TJSP
Processo: 1003107-53.2024.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISIONAL CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). LEGALIDADE DOS DESCONTOS E DO CET APLICADO. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com revisão de contrato bancário proposta por Maria Aparecida de Souza dos Santos em face de Facta Financeira S.A., na

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISIONAL CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). LEGALIDADE DOS DESCONTOS E DO CET APLICADO. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com revisão de contrato bancário proposta por Maria Aparecida de Souza dos Santos em face de Facta Financeira S.A., na qual a autora questiona o Custo Efetivo Total (CET) de contrato de empréstimo consignado, alegando que o valor cobrado pelo banco seria superior ao limite permitido pelo INSS. Requereu a limitação do CET, a restituição dos valores supostamente pagos a maior e outros consectários legais. A ré apresentou contestação, defendendo a regularidade do contrato e dos descontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o CET aplicado no contrato de empréstimo consignado está de acordo com os limites estabelecidos pela legislação aplicável e, em caso de irregularidade, se a autora faz jus à devolução dos valores pagos a maior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes apresenta CET de 1,64% ao mês, conforme documentos apresentados pela ré. De acordo com a Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 e as Portarias subsequentes, o limite para o CET à época da contratação (01/09/2023) era de 2,14% ao mês, valor superior ao CET cobrado no contrato.
A utilização da "Calculadora do Cidadão", disponibilizada pelo Banco Central, como argumento para sustentar a alegação de que a taxa de juros aplicada seria superior ao informado, é inapta para comprovar inadequações, pois tal ferramenta não contempla todas as particularidades contratuais envolvidas.
4. Não foram verificadas irregularidades na aplicação do CET ou na contratação do empréstimo consignado. O percentual aplicado está em conformidade com os parâmetros legais e normativos vigentes à época da contratação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Sentença mantida. Recurso improvido.
6. Tese de julgamento: 1. O Custo Efetivo Total (CET) em contratos de empréstimo consignado deve ser limitado pelas normas específicas aplicáveis, sendo válida a cobrança desde que respeitados os limites legais e regulamentares. 2. A utilização de ferramentas informais, como a "Calculadora do Cidadão" do Banco Central, não substitui a análise das particularidades contratuais para apurar eventuais abusividades. 3. Não há direito à devolução de valores quando os encargos contratuais estão em conformidade com o CET máximo permitido pela legislação.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 355, I, e art. 487, I; Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008; Portaria INSS no 138/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.578.553/SP (Tema 958); TJSP, Apelação Cível no 1003477-55.2021.8.26.0009, Rel. Roberto Mac Cracken, j. 24/08/2021.